Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-59.2023.8.11.0088
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002009-59.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIOVANE SOARES CAMPOS - CPF: 010.534.821-08 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de Revisão Contratual c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da instituição financeira, caracterizada por inadimplemento contratual e cobrança indevida de encargos, é apta a gerar danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se infere dos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que a conduta da instituição financeira causou ao autor abalo moral de magnitude que ultrapasse os limites do mero dissabor.

O simples inadimplemento contratual ou a cobrança indevida de encargos não são, por si sós, capazes de ensejar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLAUDIOVANE SOARES CAMPOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Morais nº 1002009-59.2023.8.11.0088, movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) a) DETERMINAR a revisão do contrato firmado entre as partes, a fim de alterar o valor da prestação mensal para o montante de R$1.073,91 (um mil, setenta e três reais e noventa e um centavos), determinado ainda que que o BANCO requerido emita um novo carnê no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b) CONDENAR o BANCO ao ressarcimento do valor indevidamente pago a maior, de forma simples, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

c) FIXAR o saldo devedor em R$ 45.104,98 (quarenta e cinco mil, cento e quatro reais e noventa e oito centavos).

Ante a sucumbência mínima, custas e honorários advocatícios pelo requerido, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (...)”

O apelante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira demandada visando à aquisição de veículo automotor, oportunidade em que, ao momento da contratação, constatou a inclusão de encargos financeiros não previamente acordados verbalmente.

Argumenta que tais cobranças diziam respeito a taxas e tarifas que não foram devidamente explicadas e que, diante da recusa do preposto da instituição em retirar os valores, viu-se compelido a aderir ao contrato em virtude de sua natureza de adesão, sob pena de não aprovação do crédito necessário para aquisição do bem.

Aduz que tentou resolver administrativamente a questão junto ao banco, sem sucesso, e sustenta que os encargos aplicados, notadamente os juros remuneratórios e de mora, são excessivos em comparação aos praticados no mercado financeiro, além de haver capitalização de juros de forma não pactuada, o que, em seu entender, agrava a onerosidade da relação contratual e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Alega ainda que sofreu constrangimentos em razão das cobranças e das tentativas de apreensão do bem por parte do banco, mesmo diante das tratativas não solucionadas, o que configura, em seu entendimento, violação a direito da personalidade e ensejaria indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, com fundamento no art. 186 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos ocasionados.

Por fim, postula o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões ante o decurso do prazo (ID 287246410).

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, motivo pelo qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal à insurgência do apelante contra a sentença que, embora tenha reconhecido a revelia do Banco Bradesco Financiamentos S.A. e julgado procedente o pedido de revisão das cláusulas contratuais reputadas abusivas, deixou de acolher o pleito indenizatório por danos morais.

Com efeito, não se infere dos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar que a conduta da instituição financeira tenha causado ao autor abalo moral de tal magnitude que ultrapasse os limites do mero dissabor.

Ressalte-se que o simples inadimplemento contratual ou a cobrança indevida de encargos – embora reprováveis sob a ótica consumerista – não são, por si sós, capazes de ensejar reparação moral
in re ipsa
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL . NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega ofensa ao art. 535 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração . 2. O inadimplemento contratual gera, ordinariamente, os efeitos estabelecidos no art. 389 do Código Civil, segundo o qual, "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado". 3 .
Somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor
. 4. O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual. Nessa linha: REsp n . 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23 .5.2017, DJe 31.5.2017 . 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1599224 RS 2016/0117871-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017 RSTJ vol. 248 p . 563)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DE FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos bancários, os encargos financeiros devem estar expressamente previstos, sob pena de serem considerados abusivos.

A ausência de cláusula específica autorizando a incidência de juros durante o período de carência configura violação ao princípio da transparência contratual, justificando a revisão do contrato para exclusão dessa cobrança indevida.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, visto que não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Não há dano moral quando a cobrança indevida decorre de interpretação contratual, sem prova de abalo psicológico relevante.

Considerando o parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do artigo 86 do CPC.

(N.U 1000339-13.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Assim, considerando a inexistência de prova do dano extrapatrimonial e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores sobre a matéria, entendo que a condenação por danos morais é indevida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025